Tribunal: TJSP
Processo: 0000487-24.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ENTORPECENTE. Denúncia por tráfico. Conduta de ter em depósito 558 gramas de maconha para fornecimento a consumo de terceiros. Flagrante. Apreensão de um tablete e alguns cigarros. Confissão parcial. Alegação de que a droga destinava-se para o próprio consumo e da esposa para fim medicinal. Sentença absolutória. Insurgência ministerial buscando a procedência da ação penal. Inadmissibilidade.

Ementa:
ENTORPECENTE. Denúncia por tráfico. Conduta de ter em depósito 558 gramas de maconha para fornecimento a consumo de terceiros. Flagrante. Apreensão de um tablete e alguns cigarros. Confissão parcial. Alegação de que a droga destinava-se para o próprio consumo e da esposa para fim medicinal. Sentença absolutória. Insurgência ministerial buscando a procedência da ação penal. Inadmissibilidade. Dúvida quanto à destinação do entorpecente. Ausência de elementos concretos do intuito mercantil. Condenação apenas por infração ao artigo 28, inciso II, da Lei no 11.343/06. Imposição de pena restritiva de direitos. Prestação de serviços comunitários.
CRIME AMBIENTAL. Artigo 42 da Lei no 9.605/98. Conduta de fabricar balões. Materialidade e autoria demonstradas. Flagrante. Apreensão de 10 balões montados e farto material para o fabrico de outras unidades. Confissão do réu corroborada pelo depoimento dos policiais que efetuaram a apreensão. Tipicidade. Crime de perito abstrato. Constitucionalidade. Precedentes do STF. Condenação mantida. PENA. Elevação da base em 1/6 por força dos maus antecedentes. Concretização em 1 ano e 2 meses de detenção, no regime semiaberto, mais 11 dias-multa. Substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Concessão de ofício. Inteligência do artigo 44, § 3o, do CP. Provimento parcial dos apelos ministerial e defensivo.